Tribunal: TJSP
Processo: 0616233-83.2008.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de D.O.R.T. nos membros superiores e na coluna, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de D.O.R.T. nos membros superiores e na coluna, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ela desempenhado, é devido o benefício acidentário – D.I.B. mantida no dia subsequente à cessação do auxílio-doença concedido em razão das mesmas moléstias.

DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (D.C.B.) – A incapacidade iniciou-se já na vigência da Lei no 9.528/97, devendo ser pago o benefício até a véspera da aposentadoria por idade deferida à autora.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do I.N.P.C. a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do S.T.J.) até a Lei no 11.960/09, quando passará a incidir o índice pertinente conforme decisão do Supremo no tema 810.

JUROS DE MORA – Juros moratórios simples em conformidade com a Lei no 11.960/09.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Reexame necessário parcialmente provido (impossibilidade de cumulação com aposentadoria), com observação (juros e correção monetária).